Tribunal: TJES
Processo: 5000563-18.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-18.2025.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: JEFERSON ARAUJO SODRE
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. DESISTÊNCIA RECURSAL APÓS CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS NA AÇÃO AUTÔNOMA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que, em ação autônoma, julgou procedente o pedido para fixar honorários sucumbenciais referentes à atuação em execução fiscal extinta (após desistência recursal do ente público) e condenou o réu ao pagamento de honorários na presente demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município em honorários sucumbenciais relativos à execução fiscal extinta, onde houve desistência do recurso após o oferecimento de contrarrazões; (ii) estabelecer se o valor fixado por equidade respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do valor irrisório da execução; (iii) determinar se são devidos honorários na presente ação autônoma diante do reconhecimento do pedido pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação ou do recurso após a triangulação processual ou a prática de atos defensivos pela parte contrária atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao desistente o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do CPC.

A omissão da decisão homologatória da desistência quanto à verba honorária justifica o ajuizamento de ação autônoma para sanar a lacuna, conforme o art. 85, § 18, do CPC.

A fixação de honorários com base em percentuais sobre valor irrisório da causa (R$ 646,01) resulta em quantia aviltante, impondo-se a aplicação da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, para remunerar dignamente o trabalho profissional.

O reconhecimento da procedência do pedido na ação autônoma autoriza a redução da verba honorária pela metade (art. 90, § 4º, do CPC), mas não a sua exclusão total, uma vez que a necessidade da demanda decorreu da omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência recursal após a apresentação de contrarrazões enseja a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, vedando-se o aviltamento da remuneração do advogado.

O reconhecimento do pedido na ação autônoma de honorários acarreta a redução da verba sucumbencial pela metade, mas não a sua supressão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(ID 16387975), visando à reforma da r. sentença (ID 16387973) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que julgou procedente o pedido formulado por
JÉFERSON ARAÚJO SODRÉ
nos autos da presente
Ação de Fixação de Honorários Sucumbenciais
.

A sentença recorrida condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referentes à atuação do apelado nos autos da Execução Fiscal nº 5002546-91.2021.8.08.0006, bem como ao pagamento de honorários na presente ação autônoma, fixados em 5% sobre o valor da condenação (já reduzidos pela metade ante o reconhecimento do pedido), nos termos do art. 85, §§ 8º e 18, e art. 90, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de sucumbência na execução fiscal originária, argumentando que a extinção ocorreu por antieconomicidade e a posterior desistência do recurso de apelação naquela demanda se deu sem resistência à preliminar de ilegitimidade passiva, não se justificando a condenação pelo princípio da causalidade;
(ii)
a exorbitância do valor arbitrado (R$ 2.000,00), considerando que o crédito fiscal discutido era de apenas R$ 646,01; e
(iii)
a necessidade de afastamento ou redução drástica dos honorários fixados na presente ação autônoma, haja vista o reconhecimento imediato da procedência do pedido.

Cinge-se, pois, a controvérsia a aferir:
(a)
se é cabível a condenação do Município em honorários sucumbenciais relativos à execução fiscal extinta, onde houve desistência recursal após o oferecimento de contrarrazões;
(b)
se o
quantum
fixado por equidade respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e
(c)
se são devidos honorários na presente ação autônoma, diante do reconhecimento do pedido pelo réu.

Do Cabimento dos Honorários (Princípio da Causalidade)

Registro, desde logo, que a insurgência do Município quanto à inexistência de sucumbência não merece prosperar.

Segundo se depreende dos autos, na Execução Fiscal originária (nº 5002546-91.2021.8.08.0006), após a sentença de extinção por falta de interesse de agir (antieconomicidade), o Município interpôs recurso de apelação.

Decerto, o ato de recorrer forçou a parte executada, representada pelo ora apelado, a constituir advogado e apresentar contrarrazões, nas quais foi arguida, inclusive, preliminar de ilegitimidade passiva. Somente após essa atuação defensiva é que o ente público veio a desistir do recurso.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a desistência da ação ou do recurso após a triangulação processual ou a prática de atos defensivos pela parte contrária atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao desistente o ônus da sucumbência.

Aplica-se, à espécie, a literalidade do art. 90,
caput
, do CPC, segundo o qual:
"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu"
.

O fato de a decisão homologatória da desistência ter sido omissa quanto à verba honorária é justamente o fundamento para a propositura da presente ação autônoma (art. 85, § 18, CPC), via adequada e necessária para sanar a lacuna.

Do
Quantum
Arbitrado (Apreciação Equitativa)

No tocante ao valor, melhor sorte não assiste ao apelante.

O valor da causa na execução fiscal era irrisório (R$ 646,01), sendo certo que a fixação dos honorários com base nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC resultaria em quantia aviltante (aproximadamente R$ 64,00), incapaz de remunerar dignamente o trabalho profissional, que incluiu a elaboração de peça recursal e o acompanhamento do feito por cerca de dois anos.

Nesse cenário, é impositiva a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

A meu ver, andou bem a MM. Magistrada
a quo
ao arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a verba honorária, tratando-se de valor razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros desta Câmara para demandas de baixa complexidade, que retribui com justeza o zelo do causídico, sem implicar o seu locupletamento sem causa.

Dos Honorários na Ação Autônoma

Por fim, quanto aos honorários fixados nesta demanda, a sentença já aplicou corretamente o benefício do art. 90, § 4º, do CPC, reduzindo a verba pela metade ante o reconhecimento da procedência do pedido pelo Município.

Destarte, não há que se falar em exclusão total da condenação, haja vista que, pelo princípio da causalidade, foi a omissão estatal (ao não arbitrar honorários no momento oportuno) e a necessidade de ajuizamento desta nova demanda para perseguir verba de natureza alimentar que deram causa aos custos do processo.

O reconhecimento do pedido atenua a condenação, mas não a elide, sob pena de onerar indevidamente a parte que se viu obrigada a acionar o Judiciário para garantir seu direito.

Ademais, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais desta ação autônoma (fixados na sentença em 5%) para
7% (sete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)